Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021520-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERONICE GONCALVES LOPES - CPF: 019.548.681-11 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DO SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurada contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez, por ausência de comprovação de incapacidade laboral, em ação proposta em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a moléstia apresentada pela autora possui nexo com sua atividade profissional de servente de limpeza, de modo a ser equiparada a acidente do trabalho; e (ii) verificar se há incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária reconhece o nexo técnico epidemiológico entre determinadas doenças e atividades profissionais, presumindo-se o nexo causal quando a atividade está listada na CNAE correspondente às moléstias, conforme art. 337, § 3o, do Decreto n.o 3.048/99.

4. As enfermidades apresentadas (CID10 M19.9) guardam presunção legal de vínculo com a função de servente de limpeza (CNAE 8129), o que atrai a aplicação da equiparação legal com acidente de trabalho.

5. Contudo, a perícia médica judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da segurada, atestando que não apresenta comprometimento funcional para o desempenho de sua atividade habitual.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.

7. Alegações de nulidade ou contradição do laudo pericial devem ser acompanhadas de comprovação de eventual falha técnica ou científica, o que não ocorreu no caso, mantendo-se a presunção de validade e imparcialidade do laudo produzido pelo perito judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação".

Dispositivos relevantes citados: CF arts. 201, I; Lei n.° 8.213/91, arts. 19, 20, 26, II, 42; Decreto n.o 3.048/99, art. 337, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2018; TJMT, Ap. Cív. no 1012877-87.2016.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 26.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por VERONICE GONÇALVES LOPES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1021520-70.2024.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 288884373):

“
VISTO.

VERONICE GONÇALVES LOPES
ajuizou ação de concessão de benefício por incapacidade acidentário em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN
SS, aduzindo, em síntese, que é segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregada e que possui histórico empregatício voltado para atividades braçais como empregada doméstica e auxiliar de limpeza, sendo que, em razão dessas atividades, desenvolveu doenças ocupacionais como CID 10 – M19.9 (ARTROSE NÃO ESPECIFICADA), CID 10 - M75.5 (BURSITE DO OMBRO), CID 10 - G56.0 (SINDROME DO TUNEL DO CARPO).

Relatou que recebeu sucessivos benefícios auxílio por incapacidade temporária NB 644.173.097-2 (16/06/2023 a 30/10/2023) e NB 646.755.916-2 (30/11/2023 a 10/01/2024), todavia o INSS cessou seu benefício de auxílio por incapacidade temporária, qual seja: NB 646.755.916-2 em 10/01/2024, sem oportunizar a parte autora o agendamento do pedido de prorrogação.

Assim, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez a partir do indeferimento administrativo em 24/02/2022, e, subsidiariamente, o auxílio por incapacidade temporária (id. 166834363).

Realizada perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id. 182257017.

O requerido apresentou contestação e alegou que, assim como o parecer da perícia médica da previdência, o laudo pericial produzido em juízo também concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas, tampouco apresenta redução da capacidade em razão de sequela de acidente, requisitos indispensáveis para a concessão do benefício por incapacidade/redução da capacidade pleiteado (id. 184712943).

A autora manifestou sobre o laudo pericial, alegando que é totalmente contraditório as provas carreadas nos autos (id. 184847816).

Em seguida, impugnou a contestação (id. 184851423).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de atividades exercidas no trabalho.

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei no 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os requisitos para o
auxílio doença acidentário
ou
aposentadoria por invalidez
.

Com efeito, no exame pericial realizado em 05/12/2024, pelo médico Almyr Danilo Marx, sob o crivo do contraditório, constou no exame que:
“pericianda é portadora de síndrome do túnel do carpo (CID-10 G56.0), artrose não especificada (CID-10 M19.9) e bursite do ombro (CID-10 M75.5), condições degenerativas”.

Constou no ludo que:
“A pericianda relatou apresentar dor persistente; entretanto, não comprovou o uso de medicamentos apropriados, em doses otimizadas, para o controle da dor crônica. Além disso, o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos das articulações dos ombros; não foram caracterizadas redução da força ou restrições dos movimentos da mão direita. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.”

O
expert
concluiu que “
A avaliação pericial de Veronice Gonçalves Lopes constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual”.

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à percepção de
auxílio doença
ou à
aposentadoria por acidente de trabalho
, porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho habitual.

A despeito da inconformidade da autora com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou que a requerente seja portadora das doenças apontadas nos documentos médicos (síndrome do túnel do carpo (CID-10 G56.0), artrose não especificada (CID-10 M19.9) e bursite do ombro (CID-10 M75.5), apenas afirmou que tais doenças não a tornam incapacitada para a atividade laboral habitual.

Nota-se que a conclusão do INSS de cessar o benefício do auxílio doença foi baseada em exames físicos detalhados e fundamentados acerca ausência de sinais de incapacidade laboral, apesar das alterações da RNM (Dossiê Médico - id. 184712945), o que está em consonância com a perícia realizada nestes autos.

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral do autor ou mesmo redução.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
VERONICE GONÇALVES LOPES
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora,
intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária
, de acordo com a tese firmada no
Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a despeito de o perito afirmar que não há incapacidade, deixou de analisar as doenças que incapacitam a parte autora, juntamente com as suas condições pessoais.

Afiança, nesse contexto, que o laudo pericial é totalmente contraditório e
relação à
s provas carreadas aos autos, bem como que incorre em omissão nas respostas aos quesitos formulados pela parte, na medida em que deixou de analisar a incapacidade quanto ao grau, à duração e a idade da parte recorrente.

Aduz que dos atestados médicos apresentados não há previsão de alta médica em relação às doenças incapacitantes, além de constatar diversas enfermidades que incapacitam a parte apelante para a sua função habitual, pois demanda esforços físicos, totalmente incompatíveis com as patologias evidenciadas.

Defende, outrossim, que não há como acolher o laudo pericial, pois é claramente alheio ao conjunto probatório, ressaltando que
“
NÃO SE TRATA DE MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE AUTORA COM O RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA
,
mas existe nos autos
farta prova documental médica
(Id. 166836017 pág.27/41, Id. 176805543 Pág.2/3)
que confirmam a incapacidade laborativa da autora
, portanto, não se pode perpetuar a injustiça cometida em face da requerente
”.

Pontua, de outra parte, que embora o perito tenha afirmado a inexistência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, tal conclusão não condiz com a realidade dos fatos, pois exerce atividades estritamente braçais como empregada doméstica e auxiliar de limpeza há mais de 20 (vinte) anos.

Além disso, salienta que a Portaria GM/MS n.° 1.999/2023, do Ministério da Saúde, reconhece a incapacidade da parte apelante como relacionada ao trabalho.

Por essas razões, requer (ID. 288884377):

“
b) Confia a recorrente no alto grau de eficiência dessa E. Tribunal a fim de que seja reformada
in totum
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz “
A Quo
”, julgando-se totalmente procedente os pedidos elencados na inicial,
para afastar o laudo pericial
(Id. 182257017- Pág. 1/05) condenando o INSS a conceder ao recorrente a concessão da
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA
ou sucessivamente o restabelecimento
DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO NB 646.755.916-2 desde a cessação em 24/02/2022
e que seja mantido até que a parte recorrente seja reabilitada em atividade que lhe garanta o sustento nos termos do artigo 42, 62 e 89 da Lei 8213/91 e 479 do CPC, por ser esta medida da mais absoluta
JUSTIÇA!
b.1) Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer, dignem Vossas Excelências, seja
ANULADA a sentença (Id. 186105471- Pág. 1/5)
, determinando a devolução dos autos em epígrafe à Vara de Origem, reabrindo a instrução processual, para que seja designada
NOVA PERÍCIA MÉDICA
, com
médico do trabalho ou ortopedista
para que possa ser melhor avaliado as doenças da autora com suas condições pessoais, conforme garante o art. 480 do CPC;

b.2) Ainda requer, sejam reconhecidas as doenças da autora SÍNDROME D O TÚNEL DO CARPO (CID 10 – G56.0), ARTROSE NÃO ESPECIFICADA (CID – - 2 - 10 M19.0), BURSITE DO OMBRO (CID 10 – M75.5), diante da Portaria GM/MS no 1.999 de 27 de novembro de 2023, do Ministério da Saúde
reconhecendo Doenças relacionadas ao Trabalho
;

b.3) Caso Vossas Excelências concluam que os autos não possuem documentos comprobatórios suficientes para conceder os pedidos acima,
requer seja extinto o processo sem julgamento de mérito
, nos termos dos artigos 320, IV do 485 e 486 do CPC e entendimento fixado na tese do Tema 629 do STJ;

c) Ainda, pugna pelo expresso enfrentamento, no acórdão, de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados ao longo do processo e neste recurso, principalmente
artigo 201, I da CF, e artigo 89 da Lei 8213/91, desde já PREQUESTIONADOS para fins de interposição de recursos excepcionais
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 297445390).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por VERONICE GONÇALVES LOPES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1021520-70.2024.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
ACIDENTÁRIO
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de doença ocupacional, percebeu auxílio-doença no período compreendido entre 16.06.2023 a 30.10.2023 e de 30.11.2023 a 10.01.2024, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito de permanecer a incapacidade que ensejou a concessão do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa da parte apelante (ID. 288884359).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

Nesse contexto, destaca-se que
de acordo com os artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, a configuração de acidente de trabalho depende da demonstração, no processo, de que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I
.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

A partir dos dispositivos mencionados, observa-se que a legislação previdenciária equipara
a doença profissional ao acidente do trabalho, ainda que o trabalho não tenha sido causa única, mas desde que contribua, diretamente, para o surgimento ou agravamento da lesão (concausa).

Sobre o tema, Cavalieri Filho leciona que a concausa seria
“
outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apena o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal
".
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008, p. 58).

No pressuposto fático, conquanto o perito judicial não tenha reconhecido a relação da enfermidade com a atividade laboral, cumpre
ressaltar que, para a configuração da concausa, não importa se a doença tem caráter congênito ou degenerativo, bastando que o exercício de determinada atividade, constante da relação elaborada pela previdência social, tenha concorrido para a ocorrência do infortúnio.

Além disso, o artigo 337, § 3°, do Decreto n.° 3.048/99, prevê que será considerado estabelecido o nexo presumido quando se verificar a relação entre a atividade da empresa e entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças e a Lista C, do Anexo II, do referido regulamento. Veja-se:

“Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

(...)

§ 3° Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento”.

Do exame dos documentos colacionados aos autos, colhe-se da CTPS da segurada e do Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a atividade desempenhada pela parte apelante, abarcava serviços de limpeza.

As atividades de limpeza, de acordo com a Classificação Nacional de Atividade Econômicas - CNAE, correspondem ao
Código n.° 8129
, conforme dados do IBGE (disponíveis em:
), que estão elencadas entre as hipóteses em que o nexo técnico epidemiológico é presumido para as enfermidades diagnosticadas (CID10 M19.9), na Lista C, do Anexo II, do Decreto n.° 3.048/99, incluída pelo Decreto n.° 6.957/09. Veja-se:

“
LISTA C

Nota:

1 -
São indicados intervalos de CID-10 em que se reconhece Nexo Técnico Epidemiológico, na forma do § 3o do art. 337, entre a entidade mórbida e as classes de CNAE indicadas, nelas incluídas todas as subclasses cujos quatro dígitos iniciais sejam comuns
.

(...)

INTERVALO CID-10

CNAE

M00-M25

0113 0131 0133 0210 0220 0810 0892 0910 1011 1012 1013 1020 1031 1033 1041 1051 1052 1061 1064 1071 1072 1091 1122 1220 1311 1321 1351 1354 1411 1412 1413 1532 1621 1732 1733 1931 2012 2019 2312 2330 2341 2342 2349 2431 2443 2449 2511 2522 2539 2543 2550 2710 2813 2815 2822 2852 2853 2854 2861 2862 2865 2866 2869 2920 2930 2944 2945 2950 3011 3102 3600 3701 3702 3811 3812 3821 3822 3839 3900 4120 4211 4212 4213 4221 4222 4223 4291 4292 4299 4312 4313 4319 4321 4329 4391 4399 4621 4622 4623 4636 4661 4711 4721 4921 4922 4923 4924 4929 4930 5012 5021 5212 5310 5611 5620 7719 8121 8122
8129
8411 8424 8430 8591 8610 9200 9311 9312 9313 9319 9420 9491 9601

Dessa maneira, conclui-se que os elementos constantes do processo são suficientes para demonstrar o nexo etiológico.

Outrossim, necessário destacar que eventual dúvida que possa existir em relação ao nexo de causalidade deve ser resolvida a favor do segurado, com a aplicação do princípio do
in dubio pro misero.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. NEXO DE CAUSALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA. SEGURADA PORTADORA DE LOMBALGIA. AFIRMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL DE QUE O LABOR NÃO PODE SER DESCARTADO COMO FATOR CONTRIBUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA PELO PERITO OFICIAL. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONTEMPLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A dúvida a respeito do nexo de causalidade há de ser dirimida em favor do trabalhador, por força do princípio in dubio pro misero
. "(AC n. 2007.054156- 9, de Criciúma, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 17.12.2007) (TJSC, Apelação Cível n. 2015.029490-2, de Anchieta, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 28-07-2015)." É evidente o direito do segurado em ter concedido o benefício de auxílio-acidente, se, consolidadas as lesões, resta incapacitado de forma parcial e permanente para exercer sua atividade habitual."(TJSC, Apelação Cível n. 2015.038658-0, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 21-07-2015).[...]”.

(TJSC - AC n. 0308299-34.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-12-2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas e O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.

2 -
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Súmula 111 do STJ. 5  Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei no 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto no 3.048/99.
Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
. Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3o, II da Lei Estadual no 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular no 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

No pertinente aos requisitos da incapacidade
de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

Em outras palavras,
quando constatada a incapacidade total e permanente, ou a capacidade plena, com base em aspectos eminentemente clínicos, afasta-se a subjetividade da definição da invalidez e, quando esta for parcial, deve haver uma interpretação multifatorial dos aspectos socioeconômicos
, que englobam fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

In casu
, verifica-se que o perito judicial, com base em critério clínico, atestou que a segurada não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa habitual. Confira-se (ID. 288884359):

“[...]

Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas apresentadas permite identificar que a pericianda é portadora de síndrome do túnel do carpo (CID-10 G56.0), artrose não especificada (CID-10 M19.9) e bursite do ombro (CID-10 M75.5), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. Apesar do relato, os primeiros registros médicos acerca das condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda constam dos exames de imagem realizados em 13.04.2023; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias é razoável utilizar os referidos exames para o estabelecimento da Data de Início da Doença (DID: 13.04.2023).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

A pericianda relatou apresentar dor persistente; entretanto, não comprovou o uso de medicamentos apropriados, em doses otimizadas, para o controle da dor crônica. Além disso, o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos das articulações dos ombros; não foram caracterizadas redução da força ou restrições dos movimentos da mão direita. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim,
considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Veronice Gonçalves Lopes constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
”. (Grifo nosso).

Como pode ser observado, a ausência de incapacidade se encontra definida clinicamente dentro de uma zona de certeza,
não havendo que se falar em incapacidade clínica parcial, hipótese na qual haveria a necessidade de avaliação de aspectos socioeconômicos
.

Dessa maneira, forçoso concluir que a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial se distinguir dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025